Tribunal: TJBA
Processo: 8003102-41.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003102-41.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ANTONIO LOPES DE BARROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. ARTIGO 496, § 3º, INCISOS II E III, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. CAPÍTULO SENTENCIAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003102-41.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE ANTONIO LOPES DE BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

J
R 02